Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-92.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME. VOTO MINORITÁRIO. PREVALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. COMPROVAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para a concessão da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, a dedicação a atividades criminosas, por si só, já afasta a possibilidade de incidência de tal causa de diminuição, pois ausente um dos requisitos para a sua aplicação.
2. A despeito da primariedade e dos bons antecedentes, inviável a concessão da benesse quando evidente o envolvimento do réu com a seara delitiva, tendo em vista a grande quantidade de drogas apreendida, as informações de que fornecia entorpecentes ao corréu, e o fato de voltar a delinquir, não obstante a concessão de liberdade provisória.
3. Embargos infringentes conhecidos e não providos.